Tribunal: TJMT
Processo: 1004614-49.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004614-49.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GRANFERTIL DISTRIBUIDORA COMERCIO REP PROD AGROP LTDA - ME - CNPJ: 32.970.725/0001-07 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – INTERRUPÇÃO DO INSTITUTO COM O DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO – DECURSO DO LUSTRO – OBSERVAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executória, contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro entre e a constituição definitiva do crédito tributário e o despacho que determina a citação, logo, há de se manter o reconhecimento efetuado na Sentença.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Granfertil Distribuidora Comércio Rep Produ Agrop LTDA - ME
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de recorrer o apelante sustenta, que “
o termo vencimento presente nas CDAS correspondem ao prazo fatal do contribuinte para quitar o débito
”, dessa forma “
caso o débito não seja pago ou pago em valor insuficiente, a partir da data do vencimento, inicia-se o prazo decadencial para a autoridade promover a homologação do tributo
”.

Aduz que “
em síntese, a data constante no ‘vencimento’ prevê o termo inicial de decadência, leia-se, prazo de 5 (cinco) anos para que o Município efetuasse o lançamento por homologação, e não a distribuição da execução fiscal
”.

Assevera que “
em síntese, a data constante no vencimento prevê o termo inicial de decadência, leia-se, prazo de 5 (cinco) anos, para que o Município efetuasse o lançamento por homologação, e não a distribuição da execução fiscal
”.

Argumenta que “
o termo a quo da prescrição ocorre da constituição definitiva do crédito tributário”,
e a referida “
ocorre com a notificação válida do lançamento, pois é neste momento que se constata a publicidade do ato administrativo
”. (Id. 2783968)

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
03 de fevereiro
de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra a empresa
Granfertil Distribuidora Comércio Rep Produ Agrop LTDA - ME
, reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executória do feito, porquanto, extinguiu o processo com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Pelo que se abstrai, o imbróglio se cinge à discussão atinente a ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário, esta que é contemplada no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Entendo que, primariamente, há de se realizar um breve relato dos fatos, pois é imperioso delimitar os marcos essenciais para a visualização do instituto em discussão.

Pois bem. Observa-se que a Execução Fiscal foi promovida em
11/07/2017 (
Id. 2783956), cujo crédito possui origem no não recolhimento do
ISSQN
(Id. 2783955).

Em sequência, o Magistrado Singular

(Id. 2783957), em
25/07/2017
, determinou a intimação da Fazenda Pública acerca da possível ocorrência de prescrição executiva do crédito tributário objeto da ação, contudo, a Fazenda Pública quedou-se inerte conforme certidão anexa (Id. 2783961).

Posteriormente a Exequente em 01/09/2017 (Id. 2783963) requereu a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, pedido este que fora atendido pelo magistrado (Id. 2783965).

Posteriormente sobreveio sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição nos moldes do art. 174 do Código Tributário Nacional (Id. 2783970).

Registro que essas são as informações relevantes para a observância da prescrição.

Como já elencado alhures, a prescrição é abarcada no artigo 174 do Código Tributário Nacional, e, antes de adentrar ao cerne da fundamentação, registro o que é anotado no mencionado dispositivo:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

(destaquei)

Há de se esclarecer que o inciso I, do artigo retro, sofreu uma alteração por meio da Lei Complementar no 118/05, em que foi estabelecido que a interrupção da prescrição da pretensão executória passaria a ocorrer com o despacho que determina a citação.

Porém, como a presente execução fiscal fora promovida
após
o advento da referida mudança (promovida pela Lei Complementar no 118/05), não há qualquer divergência para identificar o marco prescricional.

Pois bem.

Ao observar as Certidões de Dívida Ativa, documentos que instruem a Execução Fiscal, constata-se que não há, efetivamente, a data da constituição definitiva do crédito, portanto, em face do que preconizam os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3o da Lei de Execução Fiscal, presume-se que a constituição se deu com o vencimento, logo, em 15/02/2010, 15/03/2010, 15/04/2010, 15/06/2010, 15/07/2010, 15/08/2010, 15/09/2010 e
15/10/2010
(Id. 2783955), portanto, o prazo prescricional se esgotaria em
15/10/2015, se considerarmos o vencimento do último débito, que por óbvio, abarca todos os (7) sete anteriores a ele
.

Nesta senda, como a promoção da presente demanda fora realizada em
11/07/2017,
o presente crédito já se encontrava fulminado pela mácula da pretensão executória, já que esta se perfez em
15/10/2015
.

Apenas para que não sopesem dúvidas, observe-se o que dispõe a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO. CDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/STJ. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
[...]
III -
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão regional recorrido tratou da prescrição da execução fiscal em conformidade com a jurisprudência desta Corte, razão pela qual não merece reforma. É o que se verifica no excerto do voto regional, in verbis (fl. 191): "No tocante à prescrição, dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional que: 'A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Na hipótese, observa-se que os débitos fiscais, relativos a diferenças de IRPF recolhidos a menor, foram constituídos de ofício pela autoridade fiscal , do que foi notificado o contribuinte em 29/07/2013. Assim, após desse marco, surge para o Fisco a exigibilidade da dívida (pretensão executória), condição para a fluência da prescrição. Dessa forma, considerando entre a data da constituição definitiva e o despacho ordenador da citação (02/12/2014) não transcorreu o lustro prescricional do art. 174 do CTN, de forma que não há prescrição a ser pronunciada.

IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1196387/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 15/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CONFIGURAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSOS DESPROVIDOS.1 –
Há de se reconhecer a prescrição prevista no artigo 174 do Código Tributário Nacional, nos casos em que ocorre o transcurso do quinquênio previsto no caput do dispositivo.
[...] (N.U 0005433-52.2009.8.11.0045, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/7/2019, Publicado no DJE 11/7/2019) [Destaquei]

Dessa forma, concluo que como houve o decurso do lustro prescricional, há de se manter o reconhecimento do instituto abarcado no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, a manter incólume a r. Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020